Tribunal: TJMT
Processo: 1120320-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120320-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO NUNES DA SILVA - CPF: 079.351.101-15 (EMBARGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por PARATI – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por João Bosco Nunes da Silva, para reconhecer a configuração da pretensão resistida e condenar a instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão da inércia administrativa verificada após requerimento extrajudicial de exibição de documentos contratuais.

II. Questão em discussão

2.. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada inidoneidade do requerimento administrativo encaminhado a endereço eletrônico supostamente não oficial da instituição financeira; e (ii) se o procedimento de produção antecipada de provas admite condenação em honorários advocatícios quando evidenciada resistência administrativa da parte requerida.

III. Razões de decidir

3.. O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a configuração da pretensão resistida diante da omissão da instituição financeira por período de setenta e cinco dias após a solicitação extrajudicial, circunstância apta a justificar a intervenção jurisdicional e a incidência do princípio da causalidade.

4.. A alegação de que o requerimento foi encaminhado a endereço eletrônico não oficial não afasta a mora administrativa, sobretudo porque os documentos somente foram disponibilizados após o ajuizamento da demanda e a citação judicial, evidenciando comportamento incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual.

5.. A insurgência recursal objetiva, em verdade, o reexame do conjunto fático-probatório relacionado à validade do canal eletrônico utilizado, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.. A condenação em honorários advocatícios mostra-se cabível quando demonstrada resistência administrativa da parte requerida, ainda que em procedimento de produção antecipada de provas, em observância ao princípio da causalidade e à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.349.453/MS.

7.. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8.. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Configura pretensão resistida a inércia da instituição financeira que, após provocação extrajudicial, deixa de disponibilizar documentos contratuais em prazo razoável, compelindo a parte interessada ao ajuizamento da demanda. 2. A posterior apresentação dos documentos após a citação judicial não afasta a incidência do princípio da causalidade nem a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório já apreciado no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.349.453/MS; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por João Bosco Nunes da Silva para reconhecer a configuração da pretensão resistida por parte da instituição financeira, ao fundamento de que houve inércia administrativa pelo período de setenta e cinco dias após solicitação extrajudicial de documentos.

Por meio dos aclaratórios, a embargante busca sanar supostas omissões e contradições no julgado que reformou a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nos embargos apresentados, a recorrente sustenta a existência de omissão relevante nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que este juízo não enfrentou a tese de ausência de interesse de agir decorrente da invalidade do requerimento administrativo.

Aduz que o suposto pedido extrajudicial foi encaminhado via correio eletrônico para endereço que não pertence aos canais oficiais da instituição financeira, instruindo sua insurgência com captura de tela do site oficial da empresa. Alega, outrossim, que por se tratar de produção antecipada de provas — procedimento de jurisdição voluntária — não seria cabível a condenação em honorários advocatícios ante a ausência de resistência tempestiva, defendendo que a entrega dos documentos após a citação judicial não transmuda o feito em lide contenciosa.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que, suprida a omissão quanto à idoneidade do requerimento administrativo e a natureza do procedimento, seja afastada a condenação em verbas sucumbenciais, mantendo-se o rateio determinado na sentença originária.

Em contrarrazões encartadas no ID 365385399, o embargado JOÃO BOSCO NUNES DA SILVA alega que a insurgência da instituição financeira ostenta nítido caráter protelatório, visando apenas a rediscussão do mérito da causa por via imprópria. Sustenta que o v. acórdão enfrentou de forma exaustiva a questão da pretensão resistida, consignando que a inércia por prazo desarrazoado compeliu o consumidor ao ajuizamento da demanda. Argumenta que a prova produzida pela embargante quanto ao endereço eletrônico é extemporânea e inidônea, porquanto realizada em data posterior aos fatos.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, diante da manifesta ausência de vícios declaratórios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por João Bosco Nunes da Silva para reconhecer a configuração da pretensão resistida por parte da instituição financeira, ao fundamento de que houve inércia administrativa pelo período de setenta e cinco dias após solicitação extrajudicial de documentos.

Ab initio, verifico a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Dessa forma, conheço dos embargos de declaração.

A despeito do esforço argumentativo da embargante, o inconformismo não merece prosperar, porquanto o acórdão vergastado não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante a ocorrência de
omissão quanto à tese de inidoneidade do requerimento administrativo,
alegando que o e-mail foi enviado a endereço não oficial.

Todavia, da leitura atenta do julgado, extrai-se que esta Câmara enfrentou a questão da pretensão resistida sob a ótica dos princípios da causalidade e da boa-fé objetiva.

O acórdão foi categórico ao consignar que a inércia da instituição financeira pelo período de setenta e cinco dias após o requerimento extrajudicial, lapso temporal que ultrapassa, em muito, o razoável para a simples disponibilização de cópias contratuais, configura o interesse de agir e evidencia a resistência da instituição bancária.

“[...] No caso vertente, revela-se manifesta a configuração da denominada pretensão resistida, na medida em que a instituição financeira apelada, embora devidamente ciente da solicitação formulada em sede extrajudicial, permaneceu
inerte por lapso temporal flagrantemente desarrazoado
- setenta e cinco dias -, compelindo a parte apelante a acionar o Poder Judiciário com o escopo de obter documentos que, por imposição legal e contratual, deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea.

Cumpre assinalar, com o devido destaque, que a caracterização da pretensão resistida não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas antes se verifica, de modo mais relevante, na conduta omissiva que antecede a instauração da lide e que, em última análise, enseja a necessidade de intervenção jurisdicional.

A apresentação de documentos após a citação, conquanto possa evidenciar colaboração processual superveniente,
não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo ônus de sucumbência,
sob pena de malferimento ao princípio da causalidade, cuja preservação constitui corolário da distribuição equitativa dos encargos processuais e da responsabilização por comportamentos processualmente relevantes. [...]”

Nessa linha, a alegação de que o endereço eletrônico utilizado seria “não oficial” não possui o condão de afastar a mora administrativa, sobretudo porque se verifica que a instituição financeira somente disponibilizou os documentos após o ajuizamento da demanda e a respectiva citação judicial.

Com efeito, inexistindo resistência, a entrega da documentação poderia ter ocorrido na esfera administrativa ou, ao menos, no início da demanda, sem a necessidade de intervenção jurisdicional coercitiva.

Desse modo, observa-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, no reexame do conjunto fático-probatório quanto à validade do endereço eletrônico utilizado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ademais, no que concerne à alegação de que o procedimento de produção antecipada de provas seria insuscetível de condenação em honorários advocatícios, o acórdão embargado foi expresso ao fundamentar a condenação no princípio da causalidade e na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp no 1.349.453/MS.

A decisão recorrida consignou, de forma clara, que, uma vez demonstrada a resistência administrativa e configurada a lide, o procedimento assume natureza contenciosa quanto aos ônus sucumbenciais decorrentes da demanda.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da recorrente com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

Consoante entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, os
embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão da matéria já devidamente apreciada
, sendo inviável sua utilização como instrumento destinado à adequação do decisum aos interesses subjetivos da parte insurgente.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Cumpre ressaltar, ainda, que o magistrado não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente e adequada para a solução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

De plano, afasto o pedido de condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios formulado pela parte embargada. Isso porque, embora as alegações deduzidas nos aclaratórios não mereçam acolhimento, a utilização do recurso integrativo para fins de prequestionamento e exercício do contraditório, ao menos neste momento processual, não configura abuso do direito de recorrer apto a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ex positis, diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, e considerando que a embargante pretende, em verdade, apenas a rediscussão do mérito já apreciado por via inadequada, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026